Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704494-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATACADAO S.A. D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela Autora (ID 13980428 - pp.1-9). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora